Tribunal: TJMT
Processo: 1031509-74.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031509-74.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO MAURICIO DA ROSA - CPF: 275.053.081-49 (RECORRENTE), EMANUELE LEITE DAVID MOLINA - CPF: 037.467.441-80 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE CONTRATAÇÃO DE PORTABILIDADE DE EMPRESTIMOS E NÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA. CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSGINADO COM ASSINATURA DIGITAL POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. DEVOLUÇÃO EM CONTA DE TERCEIRO.

PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA.

DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Nos termos do disposto no artigo 373, I do CPC, caberia à autora ter comprovado que contratou portabilidade dos empréstimos que mantinha e não empréstimo consignado, ônus do qual não se desincumbiu.

Inexistem elementos capazes de ensejar indenização por dano moral, ante a culpa exclusiva da consumidora para a ocorrência do evento danoso, uma vez que deu causa a efetivação do contrato de empréstimo consignado, e, ao que consta nos autos, depois se arrependeu e devolveu dinheiro em conta de terceiro.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1031509-74.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Cível do Jardim Glória de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Antônio Maurício Da Rosa

Recorrida(s):

Banco Ficsa S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de maio de 2023

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).”.

A Reclamante, ora Recorrente, em suas razões recursais, sustenta que diferentemente do consignado na sentença, o caso em comento não se tratou de contratação legítima de empréstimo, com posterior arrependimento da Recorrente, mas sim, a contratação do serviço de portabilidade de seus 03 (três) empréstimos consignados para o reclamado, o qual não foi disponibilizado.

Argumenta que é flagrante a falha na prestação de serviços do Recorrido, uma vez que a Recorrente aceitou a oferta do serviço de portabilidade e recebeu um empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, bem como teve descontado indevidamente parcelas do empréstimo não contratado em seu benefício, no valor de R$ 143,62, que não foi restituído até o presente.

O demandante aduziu que, em vez de realizar a portabilidade, acabou sendo contratado um novo empréstimo, tendo inclusive sido creditada em sua conta a importância de R$ 5.532,36 (cinco mil quinhentos e trinta e dois reais e trinta e seis centavos). Frisou que, após realizar uma reclamação na “FACILITA CRED”, providenciou a devolução do referido montante por meio do pagamento de um boleto bancário, no entanto, continuam a ser efetuados descontos em seu benefício. Ressaltou que, apesar de ter tentado resolver a questão por intermédio do PROCON, não obteve êxito.

Nos pedidos, requereu o cancelamento dos descontos e a reparação por danos morais e materiais.

Em contrapartida, a Reclamada, ora Recorrida, sustenta que é infundada a alegação da autora de que foi vítima de práticas abusivas, bem como que em leitura aos termos e condições do instrumento contratual, observa-se que ao longo de todo o contrato, há informações expressas e seguras de que estaria contratando empréstimo consignado, não havendo qualquer margem para dúvida ou confusão.

Sustenta ainda que a “trilha” de aceites percorridos pela parte autora que aceitou e confirmou todos os passos da contratação e deu seu final consentimento por meio de sua assinatura eletrônica - “selfie”. O procedimento adotado garante confiabilidade na execução de todo o procedimento, incluindo a captura, processamento e conferência da imagem que foi comparada com um documento pessoal do consumidor no momento da contratação. Ao final, requer a manutenção da sentença recorrida.

Pois bem. Da análise dos autos, em que pese à autora alega que contratou a portabilidade de seus consignados e não novo empréstimo consignado, tal alegação não restou comprovada, pois, pelos documentos

juntados na inicial, não é possível afirmar com segurança de que a contratação se limitou a cartão de crédito consignado, haja vista que não foi juntado a íntegra da conversa entre as partes e nem as mídias de áudio, ônus que incumbia a autora, nos termos do disposto no artigo 373, I do CPC.

Por sua vez, a Reclamada acostou Fluxo de contratação e laudo com comparação de documentos e horários da operação – celebrada entre as partes e confirmada com assinatura digital por meio de biometria facial, sendo que no referido instrumento resta claro que se trata de empréstimo consignado, no valor líquido de R$5.717,32, a ser pago em 84 parcelas de R$143,62 cada.

Com efeito, no que concerne à alegação da parte autora de que teria providenciado a devolução da importância creditada em sua conta por meio do pagamento de um boleto em favor do reclamado, entendo que melhor sorte não ampara a tese inaugural.

Não bastasse a tentativa de desfazer um negócio legítimo, verifico que o reclamante não foi diligente em obter o famigerado boleto junto ao reclamado, mas sim com a empresa “FACILITA CRED”, o que, por si só, compromete a credibilidade do documento, justamente por não se tratar da credora do empréstimo.

Além disso, o comprovante de pagamento que instruiu a inicial (Id. 96388137) demonstrou que o demandante não teve nem mesmo a cautela de identificar o destinatário final do pagamento, caso contrário constataria que o valor de R$ 5.532,36 (cinco mil quinhentos e trinta e dois reais e trinta e seis centavos) foi transferido para um terceiro (Igor de Freitas Benigno Dairell).

Em relação à devolução equivocada dos valores, a meu ver, não existem elementos capazes de ensejar a responsabilidade da instituição financeira, ante a culpa exclusiva da consumidora para a ocorrência do evento danoso, uma vez que deu causa a efetivação do empréstimo consignado, isto é, foi ela foi quem aceitou os termos e, aparentemente, depois se arrependeu e devolveu o dinheiro para terceiro.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa,
suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2023